Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. GARANTIA. REQUISITOS. EFEITO SUSPENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NATUREZA ABSOLUTA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. EXAME. DESCABIMENTO.
1. Indevida a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se não preenchidos todos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15.
2. A garantia prestada na cédula rural pignoratícia se refere apenas àquele título e não se estende automaticamente à Execução.
3. Apesar da nítida relação entre as demandas (Revisional e Execução de Título Extrajudicial), tratando esta última de competência de natureza absoluta (em razão da matéria), a causa deve prosseguir no Juízo em que se encontra, não havendo falar em incompetência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais.
4. Descabida a apreciação de pedido de prorrogação da dívida rural que extrapola os limites da fase processual e que já foi discutida em outra ação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.